Tribunal: TJMT
Processo: 1004007-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004007-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusula Penal, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (AGRAVANTE), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (AGRAVADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1004007-06.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante
: Milton José Ferreira Paes Farias

Agravado:
Rafael Scarton Strohschein

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AÇÃO EXECUTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PERMISSIONÁRIOS – ART. 919, §1o, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução, consoante se verificou na espécie, ante a forte evidência de desistência da contratação do causídico.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1004007-06.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante
: Milton José Ferreira Paes Farias

Agravado:
Rafael Scarton Strohschein

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Milton José Ferreira Paes Farias em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução apresentado na ação de execução de título extrajudicial movida por Rafael Scarton Strohschein.

Alega o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, arguindo a nulidade, pois desprovida de fundamentação idônea. Argumenta que houve desobediência da gradação estabelecida no art. 835 do CPC.

Assevera que houve contratação regular na prestação de serviço advocatício, gerando enriquecimento ilícito por parte do agravado.

Por fim, sustenta que não estão presentes os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo, devendo a execução prosseguir regularmente.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 79618965).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 83415971), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o agravante rechaça a tese de ofensa ao princípio da dialeticidade (id. 93602491)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1004007-06.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante
: Milton José Ferreira Paes Farias

Agravado:
Rafael Scarton Strohschein

V O T O

Cinge-se dos autos que Milton José Ferreira Paes Farias move ação de execução de contrato de prestação de serviços advocatícios contra Rafael Scarton Strohschein, visando o recebimento de R$ 147.406,99 (cento e quarenta e sete mil quatrocentos e seis reais e noventa e nove centavos).

Com isso, o agravado opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, alegando em síntese que desistiu da contratação do causídico, e contratou novos advogados para a defesa dos interesses na ação reintegratória no. 100541-51.2019.4.01.3600 que tramita perante a 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso.

Narrou que que mesmo havendo a desistência da contratação pelo embargante e antes mesmo que fosse feito o protocolo em juízo de qualquer peça processual, deve haver o pagamento integral dos serviços que haviam sido contratados, acrescido de juros, multa e correção monetária.

Diante disso, a douta magistrada
a quo
, por vislumbrar a comprovação dos requisitos exigidos pela legislação, recebeu os embargos à execução com atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC15 (id. 49542149 – autos de origem 1002071-17.2021.8.11.0041).

Contra essa decisão insurge-se a agravante, alegando que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, arguindo a nulidade da decisão, pois desprovida de fundamentação idônea. Assevera ainda que houve desobediência da gradação estabelecida no art. 835 do CPC. Salienta que houve contratação regular na prestação de serviço advocatício, gerando enriquecimento ilícito por parte do agravado.

Por fim, defende a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, requerendo a reforma da r. decisão.

De proêmio, não assiste razão à preliminar de ausência de dialeticidade. Basta uma simples leitura do agravo para verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a decisão objurgada, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Em relação a preliminar atinente a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação arguida pelo agravante.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão neste particular, mormente quando constata-se que a magistrada construiu de forma fundamentada e suficiente.

Assim,
rejeito a preliminar.

Adentrando ao mérito recursal, e após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

O art. 919, do CPC/15, dispõe que, em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente será deferida mediante requerimento do embargante quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que esteja garantida a execução, nos termos do §1o, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos, e ausente qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 739-A, §1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa: a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável, é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares, b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificador da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;
c)
deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente.”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. II, 41a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007).

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o DO CPC/2015 – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 919, §1o do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”
(RAI n. 86992/2016, 1a Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 29.11.2016 – negritei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 [...] EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – NÃO PREENCHIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUIZO E DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO §1o DO ART. 919 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NO MÉRITO.

[...]

O Código de Processo Civil/2015 prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que defere o efeito suspensivo aos embargos à execução. Por isonomia, há de se admitir a interposição do recurso na hipótese de indeferimento de tal pleito.

Os pedidos não apreciados pelo Juízo de 1o grau são insuscetíveis de conhecimento pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Via de regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo. Excepcionalmente, admite-se a sua concessão, mediante a prestação de garantia ao juízo e a demonstração da plausibilidade do direito e do risco de dano, o que não restou evidenciado na hipótese.
”

(RAI n. 91719/2016, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 22.02.2017 – negritei).

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – FALTA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS RELEVANTES - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução está adstrita à relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ao perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução e à garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente.”
(RAIN n. 123840/2016, 6a Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.09.2016)

Ao meu sentir, a relevância dos fundamentos do embargante se revela na gama de documentos trazidos à baila (id. 47563011), os quais, ao menos nesta quadra inicial, dão conta de que o contrato de prestação de serviço advocatício na clausula sétima estipulou a percepção integral dos honorários, porém o próprio agravante na execução assevera sobre a desistência da contratação.

Por este motivo, com a devida vênia, ao contrário do que alega a agravante, há séria dúvida acerca da veracidade das alegações postas na ação de execução, principalmente no tocante a exigibilidade dos valores por ela perseguidos.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Dessa forma, considerando os argumentos expostos pela parte embargante, os documentos que instruem os presentes autos e o pedido expresso acerca da atribuição do efeito suspensivo, entendo restarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Observa-se que a parte embargante alega a ausência de título certo, líquido e exigível, assim, temerário se faz o prosseguimento do processo executivo sem a análise das questões levantadas no presente feito.”
(id. 49542149).

De tal arte, ao menos em sede de cognição sumária e não definitiva, entendo que a MMa. Juíza agiu com o costumeiro acerto, visto que o prosseguimento da execução poderá acarretar em prejuízos ao executados tornando aconselhável a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, vejamos,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO A AÇÃO DE EXECUÇÃO NEGADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PERMISSIONÁRIOS – ART. 919, §1o, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução
.”
(RAI n. 10000244-36.2017, 5a Câm. Cív., minha relatoria – negritei).

Portanto, ocorrendo o preenchimento dos requisitos elencados no §1o, do art. 919, do CPC, a manutenção da r. decisão que determinou a suspensão da marcha executiva em relação ao agravado, é medida que se impõe.

Não obstante a isso, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, não vinculando o magistrado, bem como o mérito da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021